Tribunal: STF
Processo: ARE 1518483
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-11
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:  



    Trata-se de dois embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim fundamentada:  



    “Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE CAIRU e por FEDERACAO BAIANA DE HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO ESTADO DA BAHIA contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. 



    Decido. 



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática do Relator do recurso no Tribunal de origem. 



    Consoante entendimento da Súmula nº 281/STF, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários perante o tribunal de origem antes de buscar a instância extraordinária. 



    Nesse sentido: ARE nº 788.525/PR-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 19/02/2014; ARE nº 731.916/SP-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe 11/11/2013; ARE nº 730.431/RJ-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 07/02/2014. 



    Dessa forma, cabia à parte suscitar, por meio da interposição do agravo interno, a manifestação do colegiado antes de interpor o recurso extraordinário.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    A Associação Comercial e Empresarial de Cairu e Outros (petição 128883/2024) alegam que “não há mais nenhum recurso possível aos embargantes senão o presente Recurso Extraordinário, destarte, se revela suprida a exigência de esgotamento de recursos, que antes impediam a análise do mérito recursal.”



    A Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação do Estado da Bahia (petição 130302/2024) sustenta, em síntese, que “A Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal basicamente diz que havendo recurso ordinário na justiça de origem para combate da decisão impugnada, não cabe a interposição de Recurso Extraordinário, todavia na hipótese dos autos, a única medida existente é o Recurso extraordinário, posto que os demais foram utilizados sem que a MATÉRIA CONSTITUCIONAL E AS VIOLAÇÕES APONTADAS fossem analisados.”  



    Os recursos não merecem acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.  



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.  



    O STF já firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).  



    Restou claro na decisão embargada que os recurso extraordinários foram interpostos contra decisão monocrática do Relator do recurso no Tribunal de origem. Consoante entendimento da Súmula nº 281/STF, é necessário que a parte interponha todos os recursos ordinários perante o tribunal de origem antes de buscar a instância extraordinária.  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração.  



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente